Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-29.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de não conhecimento do recurso pelo recolhimento insuficiente do preparo – Não acolhimento – Valor do preparo que deve ter por base o benefício econômico buscado no recurso – Insurgência recursal restrita à condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Preparo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de não conhecimento do recurso pelo recolhimento insuficiente do preparo – Não acolhimento – Valor do preparo que deve ter por base o benefício econômico buscado no recurso – Insurgência recursal restrita à condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Preparo corretamente recolhido – Preliminar de contrarrazões rejeitada.
- Dano moral – Ocorrência – Recusa injustificada no pagamento de quota de consórcio contemplado e quitado – Autora que passou por autêntica "via sacra" para tentar receber aquilo que lhe é devido – Situação que superou, em muito, a esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano, causando, sem dúvida alguma, angústia e humilhação passíveis de indenização – Arbitramento em R$ 10.000,00 que não comporta redução, levando-se em conta a condição das partes, o objetivo do instituto e a necessidade de reparação – Valor que se encontra dentro dos princípios da razoabilidade proporcionalidade, sem importar em enriquecimento indevido – Sentença mantida.

Recurso não provido.